Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SNIPER. UTILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO LITERAL DE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento dos arts. 2o, 4o e 6o do CPC, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, analisando a utilidade, a efetividade e a razoabilidade da providência requerida, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte.
5. A insurgência deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito.
6. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa acerca de cada dispositivo indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, art. 1.022, II; art. 2o; art. 4o; art. 6o; art. 489, § 1o, IV e V; art. 1.025.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.